Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716015-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS, LILIAN MACHADO DOS SANTOS PACIENTE: WENDER ALVES DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Os advogados PAULO CORREA DOS SANTOS E LILIAN MACHADO CORRÊA impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de WENDER ALVES DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina-DF, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em desfavor do paciente, no dia 13 junho de 2020, por entender presentes os requisitos do art. 313 do CPP e para garantia da ordem pública. No caso, o Paciente foi preso em flagrante no dia 11 de junho de 2020 pela suposta prática do(s) delito(s) tipificado(s) no art 140, caput, e art. 147, caput, ambos do CPB, art. 21 da LCP, c/c art. 5o, III, e art. 24 -A, ambos da Lei no 11.340/2006, referente ao inquérito policial no 684/2020, da 16a DPDF, ocorrência policial n.4481/2020 da 16aDPDF, Delegacia de Polícia e processo no 2020.05.1.001766-2. Em audiência da custódia, realizada no dia 13 de junho de 2020, analisando o Auto de Prisão em Flagrante, a Magistrada a quo entendeu emergirem fundamentos concretos para manutenção da prisão cautelar do paciente, estando presente, ao menos, uma das condições previstas no art. 313 do CPP e a necessidade de garantir a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, inobstante existirem vários fundamentos para a não conversão. Para tanto relatam que o paciente se separou da vítima em abril de 2019, no entanto, eles continuam mantendo algum relacionamento, embora morem em residências separadas. Diz que, no dia 11 de junho de 2020, WENDER combinou com FRANCIELLY que iria encontrá-la na residência dela quando retornasse do trabalho e, por volta das 23h20 ligou avisando que já estava indo, pelo que a vítima consentiu. Ao chegar a casa de FRANCIELLY, o impetrante conta que WENDER bateu forte no portão e quando a vítima o abriu questionou em tom de brincadeira: “que foi, ta me tirando”, momento em que ela entrou para dentro da casa e o paciente permaneceu no quintal brincando com a filha. Prosseguindo, o impetrante informa que, pouco tempo depois a policia chegou ao local e prendeu o paciente alegando que ele tinha em seu desfavor medida protetiva de urgência. Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa em endereço mencionado, onde reside com sua genitora, cuja residência é própria de sua mãe. Afirma, ainda, sua primariedade, o exercício de atividades lícitas e que aufere renda mensal como mecânico. Sustenta que o crime imputado ao paciente, embora abstratamente grave, não foi praticado mediante violência e, ao ser preso, não reagiu à prisão, consignando que nega veementemente os fatos criminosos que lhe foram imputados. Assim, diz que, pelo que se extraí do conjunto probatório, possíveis provas indiciárias contra o paciente são genéricas, sem estar fundadas em fatos concretos, não podendo-se manter o decreto prisional. Por fim, destaca que no caso vertente são aplicáveis as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, que o casal vem se relacionando como se juntos estivessem morando, que existe o perigo da pandemia dentro do presídio, que caso haja condenação será em regime aberto e que se compromete a nunca mais ir ao endereço da vítima. Dessa forma, requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória, aplicando-se, no que couber, as medidas cautelares do artigo 319, do CPP, com uso de tornozeleira, e outras cautelas, sendo que, para tanto, o paciente se submete às condições do art. 327 e 328, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pede que seja ratificada a medida liminar para que seja, definitivamente revogada a prisão preventiva, assegurando-lhe o direito de responder o processo em liberdade até final conclusão da ação penal. Pela decisão de ID 16792849, proferida em Plantão no dia 14 de junho de 2020 pela e. Desembargadora Carmelita Brasil, a liminar vindicada foi indeferida. Pela petição de ID 16801377, os impetrantes requerem seja reapreciado o pedido liminar e concedida a liminar em favor do paciente, tendo em vista a juntada de documentos que a Desembargadora Relatora entendeu relevantes, quando proferida sua decisão, para melhor apreciação da liminar. Apresentada, ainda, nova petição pelos impetrantes, reforçando o pedido de revogação da prisão preventiva, pelo fato de terem sido revogadas as medidas protetivas do processo 0707450-05.2019.8.07.0005, não havendo mais justa causa para a manutenção da prisão, eis que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ocorreu por um único fundamento, qual seja o desrespeito às medidas protetivas de urgência. É relatório. DECIDO. Conforme devidamente relatado, verifica-se que já houve análise do pedido liminar tendo sido proferida decisão no sentido de indeferi-la. Para tanto fundamentou-se que os documentos apresentados no writ não permitiam apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e tampouco a presença de pressupostos para o deferimento de urgência, in verbis: “Não foram juntados o Auto de Prisão em Flagrante, os depoimentos prestados ou qualquer documento ou prova que permita apurar, ainda que de forma indiciária, a veracidade do que é dito pelo paciente ou a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da liminar. Desta forma, na falta de outras informações e considerando o que consta no termo de audiência de custódia, não vislumbro a ilegalidades da decisão.” Com isso, juntados o Auto de Prisão em Flagrante, juntamente com o depoimento do condutor, da vítima, do paciente, de sua genitora, depoimento dos policiais, Nota de Culpa e demais documentos, os impetrantes pugnam por uma nova apreciação do pedido liminar. Trazem, ainda, informação nova no que concerne à revogação das medidas protetivas do processo 0707450-05.2019.8.07.0005. Vejamos. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do(s) delito(s) tipificado(s) no art 140, caput, e art. 147, caput, ambos do CPB, art. 21 da LCP, c/c art. 5o, III, e art. 24 -A, ambos da Lei no 11.340/2006. Com a juntada de novos documentos é possível verificar que o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados por ocasião do Auto de Prisão em Flagrante, não levam ao deferimento da liminar pretendida e não se apresentam favoráveis à constatação de veracidade das alegações apresentadas na inicial. Pelo contrário, nem mesmo o depoimento prestado em delegacia pelo paciente se mostra coerente com o que é afirmado pelos impetrantes no writ. A própria mãe de WENDER declarou às autoridades policiais que se deparou com o filho no portão da vítima “xingando e ameaçando FRANCIELLY” e que ele ainda tentou “partir para cima” da vítima, tendo sido por ela impedido de fazer isso. Assim, em perfunctória abordagem dos novos documentos colacionados, já constato não ser cabível a mudança de entendimento anteriormente demonstrado em decisão proferida em plantão por ocasião da análise da liminar pretendida. Ademais, os impetrantes apresentaram, como já citado, nova petição informando terem sido revogadas as medidas protetivas do processo 0707450-05.2019.8.07.0005, não havendo mais justa causa para a manutenção da prisão, eis que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorreu por um único fundamento, qual seja o desrespeito às medidas protetivas. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se nos seguintes termos, in verbis: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) . O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de WENDER ALVES DA CRUZ (...)” Da leitura do decisum colacionado, é possível verificar que a conversão para prisão preventiva não se deu somente por desrespeito às medidas protetivas. A Magistrada destaca que as circunstâncias e o modo de execução do delito também relevaram-se importantes para se considerar a gravidade concreta do fato e a periculosidade e destemor do indiciado, demonstrando ser necessária a constrição cautelar para garantia de ordem pública. Em desfavor do paciente não se presta somente o suposto cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva, mas também de injúria, ameaça e, ainda, contravenção penal de vias de fato. Acrescente-se o fato de que, quando da prisão em flagrante, as medidas protetivas encontravam-se em pleno vigor. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica, o que, como já fundamentado, não é o caso. Diante disso, não verifico, pelo menos em sede análise de liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Brasília, 18 de junho de 2020 14:04:51. ROBSON BARBOSA Desembargador